Tribunal: TJSP
Processo: 1000281-70.2016.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Recurso de Apelação. Ação de Rescisão de Contrato e Compra e Venda cumulado com Reintegração na Posse. Sentença que julgou procedente a ação para determinar ao réu apelante que receba a escritura de compra e venda de imóvel. Insurgência recursal que objetiva sejam os autores apelados compungidos a quitar os débitos tributário do imóvel desde que dele tomaram posse. STJ REsp no 1.3443.331.

Ementa:
Recurso de Apelação. Ação de Rescisão de Contrato e Compra e Venda cumulado com Reintegração na Posse. Sentença que julgou procedente a ação para determinar ao réu apelante que receba a escritura de compra e venda de imóvel. Insurgência recursal que objetiva sejam os autores apelados compungidos a quitar os débitos tributário do imóvel desde que dele tomaram posse. STJ REsp no 1.3443.331. Obrigação que advém da utilização do bem e, portanto, incumbe ao promissário comprador que dele está na posse. Sentença Reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000281-70.2016.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que são apelantes PEDRO
CONDE (ESPÓLIO), FRANCISCO ANDRADE CONDE, ALBERTINA MARIA
ANDRADE CONDE e PEDRO CONDE FILHO, é apelado SERGIO CLAUDIO
SANTESSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000281-70.2016.8.26.0068 -Voto no 4497
2
VOTO No 4497
PROCESSO No: 1000281-70.2016.8.26.0068
CLASSE ASSUNTO: RECURSO DE APELAÇÃO
APELANTES: ESPÓLIO DE PEDRO CONDE, PEDRO CONDE FILHO,
FRANCISCO ANDRADE FILHO E ALBERTINA MARIA ANDRADE
CONDE
APELADO: SERGIO CLAUDIO SANTESSO
RELATOR: MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
ÓRGÃO JULGADOR: 4a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Recurso de Apelação. Ação de Rescisão de Contrato e
Compra e Venda cumulado com Reintegração na Posse.
Sentença que julgou procedente a ação para determinar ao
réu apelante que receba a escritura de compra e venda de
imóvel. Insurgência recursal que objetiva sejam os autores
apelados compungidos a quitar os débitos tributário do
imóvel desde que dele tomaram posse. STJ REsp no
1.3443.331. Obrigação que advém da utilização do bem e,
portanto, incumbe ao promissário comprador que dele está
na posse. Sentença Reformada. Recurso provido.
I RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença com
o seguinte dispositivo:
“(...)Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais,
para determinar que o réu receba a escritura de compra e venda do imóvel descrito na
inicial, no dia e hora determinado pela autora, mediante intimação inequivocamente
comprovada nos autos. Em caso de indevida omissão no descumprimento da ordem, fica
desde já suprida a declaração de vontade não emitida, lavrando-se a escritura com esta
observação. Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento de
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, vedada a compensação,
observada a complexidade da demanda e o grau de zelo dos patronos, e em atenção ao artigo
85, §§ 2o e 14o do Código de Processo Civil. As despesas processuais, no entanto,
compensar-se-ão entre os litigantes. Julgo, assim, EXTINTO o presente processo, com
resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.”
Na origem os autores, ora apelados, ajuizaram ação de rescisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000281-70.2016.8.26.0068 -Voto no 4497
3
contratual com pedido de reintegração de posse e de indenização por perdas e danos.
Alegam os réus, ora apelantes, em síntese que o apelado deve ser
condenado a quitar os débitos tributários relativos ao imóvel desde que lhe foi
transferida a posse dele em 21/06/2019.
Não foi concedido o efeito suspensivo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II VOTO
A controvérsia recursal versa em se definir a quem incumbe os
pagamentos dos débitos que incidem sobre o imóvel desde que dele tomou posse o
apelado.
O recurso merece provimento.
Conquanto o IPTU constitua obrigação propter rem que se vincula
ao imóvel e obriga o titular do seu domínio a suportar o seu pagamento, a
responsabilidade por tais pagamentos é definida pela relação jurídica material com o
imóvel, vale dizer pela imissão na posse do promissário comprador.
Nesse sentido, assim decidiu o E.STJ: “o que define a
responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do
compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel,
representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência
inequívoca do condomínio acerca da transação” (REsp no 1.3443.331/RS, Rel. Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 20.04.2015).
Outrossim, com relação às despesas de IPTU não pagas, deverá o
apelado arcar com tais ônus, por decorrerem da própria utilização da coisa, devendo
por ele ser suportadas desde a data em que foi imitido na posse do imóvel.
Assim, necessária a reforma da sentença.
III - DECISÃO
Destarte, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
Por derradeiro, considerando a existência de precedentes das Cortes
Superiores que vêm apontando a necessidade do prequestionamento explícito dos
dispositivos legais ou constitucionais supostamente violados, a fim de evitar
eventuais embargos de declaração apenas para tal finalidade, por falta de sua
expressa remissão no acórdão, ainda que examinados implicitamente, dá-se por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000281-70.2016.8.26.0068 -Voto no 4497
4
prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais suscitados pelas partes.

MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator